Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007300-47.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Título Executivo Judicial n.o 1002213-52.2021.8.11.0021, proposta por NERI FRANCISCO HOPPEN, determinou que as partes se manifestassem na forma do art. 509, I, do CPC, ou seja, pelo procedimento da liquidação por arbitramento, bem como afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que é imprescindível a prévia citação do Banco Agravante para a liquidação de sentença na forma do art. 509, II, do CPC.
Assevera que a sentença que originou o título executivo judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3.a Vara Federal do Distrito Federal, não ostenta eficácia executiva por si mesma, de modo que a liquidação de sentença não pode ocorrer por simples cálculos aritméticos, como pleiteado pelo Agravado.
Sustenta que, como a sentença proferida na referida ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor que lhes são devidos, fica evidente a necessidade de ser provado fato novo, o que justifica que o feito seja recebido como liquidação pelo procedimento comum, de acordo com o que preconiza o art. 509, II, do Código de Processo Civil.
Assenta que a adoção de rito processual diverso da liquidação de sentença pelo procedimento comum implicará em prejuízo ao Banco Agravante na produção da prova quanto à titularidade do crédito, bem como do efetivo pagamento das parcelas e realização de perícia judicial, o que resultaria em violação ao contraditório e a ampla defesa.
Segue argumentando que, por ora, não existe nenhuma sentença que tenha reconhecido o direito às diferenças previstas na sentença proferida na ação coletiva (titularidade), não havendo tampouco qualquer decisão que tenha declarado o valor líquido a ele supostamente devido, sendo medida de rigor que se proceda à liquidação por artigos, para torná-la líquida e exigível.
Noutro ponto, defende a formação de litisconsórcio passivo necessário ao caso concreto, pois a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça condenou o BANCO DO BRASIL S.A., o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO FEDERAL de forma solidária. Por consectário, requesta o chamamento ao processo das referidas instituições/órgãos, vez que, supostamente, são devedores solidários do débito objeto dos autos.
O Banco Agravante suscita, ainda, exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda ao argumento de que a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer as preliminares suscitadas em sede de contestação.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, no que se refere à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, em que pese não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, em razão de uma interpretação análoga e extensiva ao inciso III do art. 1.015, permitiu-se a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Assim, tangente ao inconformismo concernente à incompetência absoluta da Justiça Estadual, recebo-o por mitigação ao rol do art. 1.015 odo CPC.
Quanto às demais preliminares suscitadas pelo Banco Recorrente, quais sejam: formação de litisconsórcio passivo necessário e necessidade de liquidação na forma do art. 509, inciso II, do CPC, estas se enquadram perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento. Razão porque, recebo o recurso como Agravo de Instrumento.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise superficial do caderno processual, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão parcial da medida liminar pretendida.
Com efeito, da leitura do decisum que originou o título executivo judicial objeto dos autos (IDs. 26108328 e seguintes), constata-se que o Acórdão proferido não identifica os mutuários e tampouco aponta o valor que lhes são devidos, o que, ao menos em tese, pressupõe a necessidade de ser provado fato novo, na forma do art. 509, II, da Lei dos Ritos, in verbis:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
Diante deste quadro e em observância aos ditames procedimentais dispostos na Lei dos Ritos, a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum, (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.
Assim, reputo necessária a prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil.
Já no que se refere às preliminares de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, tenho que melhor sorte não assiste ao Agravante.
O Banco Recorrente defende a formação de litisconsórcio passivo necessário à hipótese sob o argumento de que a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.00.08514-1 condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.
Afirma que, em razão do Ente Federal da União ser parte vencida solidariamente naqueles autos, há que ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser competente
Ademais, alega que a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, por si só, já enseja o deslocamento obrigatório da competência para a Justiça Federal.
Todavia, em que pesem as alegações do Banco agravante expostas no Instrumental, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda e tampouco inexiste fundamento plausível para justificar o litisconsórcio passivo necessário.
Com efeito, o art. 275, caput, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
Aliás, mister destacar que o fato de o credor de determinada obrigação ajuizar demanda contra um ou alguns devedores, não importa em renúncia da solidariedade dos demais co-obrigados, verbis:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
Portanto, de todo o exposto, não há falar à hipótese de formação de litisconsórcio passivo necessário e, tampouco em incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine pleiteada pelo Banco Recorrente, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar efetivamente a probabilidade do direito suscitado e, tampouco o perigo de dano, considerando, sobretudo, que as teses defensivas apresentadas não se mostram plausíveis.
Portanto, de tudo que dos autos consta, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos constantes ao caderno processual autorizam a concessão parcial da medida liminar, apenas para determinar o processamento dos autos de origem na forma do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, ou seja, pela pelo procedimento comum.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal